Tribunal: TCU
Processo: 019.112/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Marisa Corato Catelan, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.112/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marisa Corato Catelan (XXX.658.868-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Marília/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o fundamento legal do ato no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.